Tribunal: TJMT
Processo: 1024777-33.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024777-33.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA - CNPJ: 05.528.510/0001-50 (AGRAVANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO DO CONTRATO UNILATERALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento, especialmente se o
decisum
fundamentou que, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios arbitrados no equivalente a 10% sobre o valor do débito em execução deveriam ser reduzidos, vez que a demanda não se encerrou, não sabendo o banco se irá receber seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA
contra a decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso
, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do julgamento
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

A recorrente requer a reforma da decisão monocrática e seja restabelecida a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ora agravado ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, por se encontrar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o valor arbitrado na r. decisão monocrática é irrisório para a demanda em que atuou desde o início da ação, ou seja, atuou no processo por oito (08) anos, sendo que o valor atualizado da causa até maio/2020 atingiu o montante de R$ 1.946.754,00 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais).

No mais, aduz sobre a valorização do trabalho e respeito ao sistema constitucional/
d
ignidade da pessoa humana.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID 72232468 pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA
contra a decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso
de apelação
cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1024777-33.2017.8.11.0041

ajuizada por
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
, para condenar o requerido ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013. Ainda, condenou-o em custas/despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

O banco/apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir (carência da ação), alegando que a parte apelada pretende na demanda receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia; assim, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que a recorrida fará jus ao seu recebimento apenas ao final da ação, a serem pagos pelo sucumbente, citando os artigos 485, VI, e 330, III, ambos do CPC/15.

No mérito, assevera que não há previsão contratual de pagamento de honorários contratuais pelo acompanhamento de processos e atos praticados isoladamente, a não ser a verba sucumbencial a ser paga pela parte contrária nas ações onde o banco for vencedor.

Esclarece que a cláusula é clara ao prever que a remuneração do advogado, no caso a autora, seria exclusivamente pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio por ela ou, então, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do banco em razão da solução da causa pelas vias amigáveis.

Afirma ser descabido o arbitramento de honorários, visto que a apelada pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação, mencionando a incidência do pacta sunt servanda e defende que a liberdade de estipular condições tem respaldo nos princípios constitucionais.

Argumenta que em respeito aos princípios da liberdade de contratar, da vinculação do contrato e da segurança jurídica, não seria justo subverter o conteúdo do pacto impondo ao apelante a obrigação de pagar honorários quando se ajustou que eles seriam apenas decorrentes da sucumbência.

Sustenta que a contratação e rescisão contratual se deram de forma lícita, consignando que a rescisão não ocorreu somente em relação à autora, mas com todas as sociedades de advocacia e advogados contratados até o edital de 2008, pois optou o ora recorrente por um modelo diferente para o gerenciamento de seus contratos de serviços advocatícios.

Alega sobre o julgamento em desacordo com as provas dos autos, a desproporcionalidade entre o valor arbitrado dos honorários advocatícios e a laboração dos serviços efetivamente prestados, razão pela qual requer a redução do quantum, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa indenização do advogado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se os ônus da sucumbência, ou, caso reconhecido o trabalho efetivamente laborado pela apelada, a teor do § 8º do art. 85 do CPC/15, atendidos os ditames dos incisos I, II e III, do §2º, todos do CPC/15.

Contrarrazões apresentadas pela autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso (ID 62567495).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1024777-33.2017.8.11.0041 em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco requerido em 28/10/2003 e renovação contratual aditivo firmado em 22/06/2005, sendo a requerente contratada para prestar serviços advocatícios de natureza contenciosa à instituição financeira e atuar no ajuizamento, acompanhamento dos processos até o final (trânsito em julgado).

Narrou que durante aproximadamente dez (10) anos, ou seja, de 28/10/2003 até 08/03/2013, prestou serviços jurídicos na forma contratada, contudo, sem qualquer motivo justificável, o banco/requerido unilateralmente em 08/03/2013 notificou a ora autora da rescisão do contrato, revogando-se também todos os poderes que lhe foram outorgados.

Asseverou que por meio da notificação, percebeu que o requerido não tem qualquer pretensão de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados em cada processo até a data da rescisão.

Juntou cópia das peças principais dos autos da
Execução

nº 26573-67.2003.811.0041 (480/2003) – Código: 141985, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, para demonstrar o trabalho realizado pela ora requerente, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios (ID 62567452).

Por fim, requereu a procedência da ação, para condenar o banco/requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 86.657,19 (oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos),

sendo o equivalente a 10% do valor atualizado do débito, cuja condenação deverá ser atualizada pela correção monetária desde a notificação da rescisão contratual e juros de mora a partir do ajuizamento da ação. Ainda, requereu a condenação do banco/requerido na restituição de custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Ao proferir sentença, a Dra. Edna Ederli Coutinho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco/requerido.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (CARÊNCIA DA AÇÃO)

O banco/apelante suscita a presente preliminar, aduzindo que a parte apelada pretende na demanda receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia; assim, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que a recorrida fará jus ao seu recebimento apenas ao final da ação, a serem pagos pelo sucumbente.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto a apelada carece de interesse processual, sendo o apelante parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista tratar-se de verba devida pela parte sucumbente, conforme os artigos 485, VI, e 330, III, ambos do CPC/15.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito causae, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

MÉRITO

Inicialmente, vale ressaltar que o interesse de agir é condição para o exercício da ação, em suma, existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e quando essa tutela jurisdicional pode trazer alguma utilidade do ponto de vista prático.

Sobre a matéria,
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA ANDRADE NERY
dispõem que “o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante; 10ª edição, p. 167).

No caso em tela, a parte autora/recorrida ajuizou a ação em razão de ter firmado com o banco/requerido em 28/10/2003 (ID 62566997) o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, o qual foi rescindido de forma unilateral em 08/03/2013 (ID 62567451), o que evidencia o interesse econômico do profissional que atuou no interesse da instituição financeira durante aproximadamente dez (10) anos, motivo pelo qual não há falar em falta de interesse de agir, visto que busca a contraprestação pecuniária pelo serviço não remunerado.

Não é de se olvidar que já se encontra sedimentado no STJ e neste Tribunal, inclusive de minha relatoria, que em se tratando de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, em havendo rompimento do contrato, impedindo que o profissional receba essa remuneração, tal ruptura implica na possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o contratante se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp nº 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 25/05/2010, DJe 18/06/2010) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPROCEDENCIA -
PRELIMINARES
: INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO -
MÉRITO
: CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ARTIGO 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da ação, levando-se em consideração o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 e § 4º do art. 20, do CPC.”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAC nº 46953/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 21/10/2015) (g.n.).

“ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem justa causa
. [...]”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 123286/2013, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 19/02/2014).
(g.n.)

“[...] 1- A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Preliminar afastada.

2- ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.’ (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).

3- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos. Quantum mantido.

4- Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 1030807-84.2017.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/05/2020).

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco/apelante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da apelada.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: a recorrida não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Ainda, dispõe o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...].

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”.

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento unilateral da avença pelo contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

No caso, verifica-se que a apelada prestou serviços profissionais na
Execução

nº 26573-67.2003.811.0041 (480/2003) – Código: 141985, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Assim, é incontroverso nos autos que a autora desempenhou sua atividade para o normal andamento do feito nominado, conforme contratado.

Portanto, demonstrado que a apelada efetivamente prestou ainda que parcialmente os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, faz desta forma,
jus aos honorários advocatícios
, restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para o arbitramento dos honorários advocatícios, deve o juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

In casu, observa-se que a apelada propôs a

Execução nº 480/2003 – Código: 141985, na Comarca de Cuiabá/MT, cujo protocolo de distribuição se deu em 17/12/2003, elaborando petições, acompanhando o andamento do feito e, ainda, em razão do banco não ter obtido qualquer proveito econômico, o valor arbitrado na sentença deve se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre o trabalho desenvolvido pela recorrida, mister ressaltar o seguinte fragmento da sentença, in verbis:

“[...] Perlustrando os documentos carreados aos autos não foram impugnados pelo requerido, o que demonstra que
na Ação de Execução de nº 26573-67.2003.8.11.0041 – ID nº 141985, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, protocolizado em 17/12/2003, cujo valor da causa atualizado até Maio/2020 perfaz em R$1.946.754,00 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta e quatro reais) é possível averiguar que o patrocínio da autora se iniciou em 2003 e findou em 2013, com a ação ainda em curso.

Na referida
lide a autora realizou o acompanhamento dos autos e inexiste nos autos qualquer comprovação de omissão ou falha por parte da requerente, devendo ser concluído pela atuação diligente da mesma, bem como atuação de forma efetiva no processo acima mencionado
. [...]

Diante disso e levando-se em consideração o tempo de serviços prestados [...], as peças protocolizadas nas demandas em questão, a natureza das ações, o local da prestação do serviço, bem como o valor atualizado da dívida,
ARBITRO os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Ação de Execução de nº 26573-67.2003.8.11.0041 – ID nº 141985, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, protocolizado em 17/12/2003
). [...]” (ID 62567487) (g.n.).

Em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios arbitrados em R$ 194.675,40 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) mostram-se excessivos, pois a causa sequer chegou ao fim, não se sabendo se o banco apelante conseguirá obter o recebimento do seu crédito.

Desta feita, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota abaixo:

"[...] Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto. [...]"
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/01/2020, DJE 29/01/2020).

"[...] A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento."
(TJMT, N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, Relator Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 18/12/2019, DJE 04/03/2020).

E ainda, dos seguintes julgados: RAC Nº 0004914-91.2015.8.11.0037, Rel. Dr. Márcio Guedes, j. em 11/12/2018; RAC 1001069-29.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019; RAC nº 1005559-82.2018.811.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03/07/2020; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocraticamente ao recurso
, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID 67676480).

No caso em tela, a parte agravante pretende rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que,
para o arbitramento dos honorários advocatícios, deve o juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

No caso, restou claro na r. decisão monocrática que o valor arbitrado na sentença deve se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu.

Assim, considerando que os honorários advocatícios arbitrados em R$ 194.675,40 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) mostraram-se excessivos, levando-se em conta que a causa sequer chegou ao fim, não se sabendo se o banco conseguirá obter o recebimento do seu crédito; desta feita, os honorários advocatícios foram reduzidos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir do julgamento.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021